Tribunal: TJDFT
Processo: 0700950-30.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700950-30.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASA RURAL COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGROPECUARIOS LTDA - ME AGRAVADO: MARELZINHA COELHO DOS SANTOS D E C I S Ã O A simples declaração da pessoa jurídica de que é hipossuficiente e não tem condições de arcar com as despesas processuais não é suficiente para demonstrar a condição de miserabilidade econômica apta a ensejar a gratuidade de justiça. Necessária, portanto, a comprovação da inexistência de condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem o comprometimento do exercício de suas atividades comercias (Acórdão n. 1082407, 0000682-91.2016.8.07.0011, Rel. Desembargadora GISLENE PINHEIRO). Defiro o prazo de 48 horas para o recorrente promover e comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. (e) Brasília/DF, 13 de julho de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito